Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que a Lei no 13.964/2019 (Pacote anticrimes) tenha trazido novas orientações sobre a concessão do benefício do do Livramento Condicional, previsto no do artigo 83, inciso III, do Código Penal, não restam dúvidas de que o bom comportamento do apenado deve ser observado durante toda a execução da pena, aferindo-se o requisito subjetivo para a concessão ou não do livramento condicional, não somente pela prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses e sim pelas próprias condutas do sentenciado dentro do estabelecimento prisional ou ainda em suas relações vivenciadas extramuros, inclusive a do período restante das penas, se porventura o Livramento for concedido.

2. Negado provimento ao recurso.